Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-51.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004927-51.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (RECORRIDO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Inominado n.º
1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso-INDEA/MT.

Recorrido:
Vander Padua Mello
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARTE DE ANIMAIS POR SUSPEITA SANITÁRIA DE TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público e autarquia estadual contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de R$ 26.191,47 (vinte e seis mil cento e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, em virtude do descarte indevido de nove bovinos supostamente saudáveis. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de modo específico os fundamentos da sentença recorrida; (ii) apurar a existência de interesse recursal quanto aos capítulos da sentença que já acolheram os pedidos dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso sejam direcionadas à impugnação dos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

Os recorrentes limitaram-se a repetir integralmente os argumentos já expostos na contestação, sem apresentar qualquer crítica específica aos fundamentos adotados na sentença, revelando-se inadmissível o recurso por ofensa à dialeticidade.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mera repetição da contestação, sem impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, enseja o não conhecimento do recurso.

6.

Não há interesse recursal nos pontos relativos à indenização por danos morais e aos consectários legais, uma vez que a sentença já rejeitou o pedido de danos extrapatrimonial e adotou, quanto aos juros e à correção monetária, exatamente os critérios defendidos pelos recorrentes, conforme os Temas n.º 810 do Supremo Tribunal Federal e n.º 905 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A ausência de sucumbência nesses pontos inviabiliza o reconhecimento de interesse jurídico a justificar o recurso, pois eventual provimento não traria resultado prático às partes recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que se limita a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

2.

Inexiste interesse recursal quando a sentença já acolhe, de forma integral, a tese defendida pelo recorrente, não havendo sucumbência que justifique o recurso.

3.

A ausência de interesse jurídico e a ofensa ao princípio da dialeticidade são causas autônomas que impedem o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 489, § 1º, IV, e 1.010, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, RI 10184100820208110002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJ-MT, RI 10288580920218110001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJ-MT, RI 10613545720228110001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023; TJ-MT, APL 00102291320128110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2019; TJ-MT, APL 00029642320138110003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 03.05.2022; TJ-MT, RI 10403202320228110002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Inominado n.º
1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso-INDEA/MT.

Recorrido:
Vander Padua Mello
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso-INDEA/MT.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 290977888): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de R$ 26.191,47 (vinte e seis mil e cento e noventa um reais e quarenta e sete centavos) a título de dano material, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290977889): suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que o INDEA-MT, responsável pela ordem de abate/descarte discutida na lide, é uma autarquia que possui autonomia financeira e administrativa, devendo responder pelos atos de seus agentes, requerendo a anulação da sentença e a extinção do feito. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 291535396): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004927-51.2024.8.11.0007

Recurso Inominado n.º
1004927-51.2024.8.11.0007

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso-INDEA/MT.

Recorrido:
Vander Padua Mello
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso-INDEA/MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
Vander de Paula Mello na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido afirma, na inicial, ser proprietário da área rural denominada “Rancho Chaparraus”, localizada no município de Alta Floresta-MT e que, em 15/01/2024, após ter seus bovinos destinados ao abate pesados no frigorífico, ao passar pela inspeção do INDEA-MT, a médica veterinária e inspetora estadual de tal órgão condenou ao descarte 09 (nove) bovinos do autor, sob a alegação de suspeita de tuberculose.

Todavia, salienta que, no dia 30/01/2024, foi emitido pelo INDEA-MT o relatório do “Laboratório de Apoio à Saúde Animal “ANNIBAL MOLINA – LASA Setor de Diagnóstico de Turberculose Bovina – SDTB”, que resultou no diagnóstico NEGATIVO / NÃO DETECTADO para tuberculose bovina nas 09 (nove) carcaças bovinas.

Assim, em razão de ter tido 09 (nove) bovinos saudáveis descartadas e mortos por diagnóstico errado realizado pela inspetora estadual, ingressou com a presente demanda, requerendo indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso arguiu ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda,
sob o argumento de que o INDEA-MT, cuja servidora foi responsável pela ordem de abate/descarte discutida na lide, é uma autarquia que possui autonomia financeira e administrativa, devendo responder pelos atos de seus agentes.

No mérito, defendeu a legalidade da atuação do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, uma vez que a propriedade rural do autor recorrido possui histórico de semoventes diagnosticados com tuberculose, tendo, inclusive, sido interditado recentemente. Além disso, sustenta que a análise das carcaças descartadas evidenciaram lesões sugestivas da doença em questão, conforme fotografias juntadas.

Contra a sentença de parcial procedência, insurgem-se os requeridos.

Todavia, da análise dos autos, conclui-se que a irresignação recursal não merece ser conhecida.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Em suas razões recursais, os recorrentes limitaram-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Reproduzem,
ipsis litteris,
praticamente toda a peça de defesa, apenas reafirmando sua posição original, sem demonstrar os motivos pelos quais entendem que a decisão de primeiro grau merece reforma.

Logo, a peça recursal é mera reprodução da contestação, com acréscimo de afirmações genéricas de inconformismo com a sentença, sem estabelecer qualquer debate crítico com os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
.

A título exemplificativo, a sentença recorrida fundamentou-se na comprovada ocorrência de erro do serviço sanitário estadual, caracterizado pelo descarte de bovinos saudáveis, fato comprovado por exame laboratorial realizado pelo próprio INDEA/MT, que constatou resultado negativo para tuberculose. Os recorrentes, em suas razões, apenas reafirmam que a servidora agiu corretamente diante de suspeita de tuberculose, sem enfrentar o argumento central da sentença: o erro comprovado pelo próprio exame laboratorial do órgão.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as partes recorrentes não dispensaram uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

As únicas insurgências recursais não constantes da contestação são relativas à indenização por danos morais e aos consectários legais.

Entretanto, nesses pontos, o recurso inominado não possui interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida já afastou a pretensão à indenização por danos morais, julgando parcialmente procedente a ação apenas para condenar os recorrentes ao pagamento de danos materiais. Não há, portanto, sucumbência neste ponto específico que justifique interesse recursal, o mesmo ocorrendo no que tange aos juros e correção monetária, pois a decisão de primeiro grau já determinou a aplicação dos consectários legais conforme preconizado pelos próprios recorrentes. A decisão expressamente consignou que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados
"com a observância dos Temas n° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora"
, exatamente como pleiteado pelos recorrentes.

Dessa forma, não há interesse jurídico em recorrer de aspectos da sentença que já foram decididos em conformidade com a pretensão dos recorrentes.

Registre-se, por oportuno, que o interesse recursal existe quando a parte é sucumbente, parcial ou totalmente, no
decisum
recorrido, uma vez que, se a referida parte não sofreu qualquer prejuízo com a conclusão abstraída do julgamento, é certo que o recurso por ela interposto não possui subsistência.

Assim, constata-se que
carece de interesse recursal o município recorrente.

Isso porque
, eventual provimento do recurso nesses pontos não trará nenhum resultado prático para os recorrentes.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo INDEA/MT,

por ausência de interesse recursal e por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025